Tribunal: TJDFT
Processo: 0706117-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706117-96.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DAYSE MARA GRANCIERO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra decisão proferida pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE NÃO RECONHECIDA. CONTA DESVIRTUADA. ABUSO DE DIREITO. PENHORA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A proteção emanada do art. 833 do CPC, em relação aos bens impenhoráveis, tem por fundamento maior a dignidade da pessoa humana, buscando garantir o patrimônio mínimo à existência do ser. 2. Caso o devedor utilize a caderneta de poupança como se conta-corrente fosse, por meio de saques e pagamentos ordinários, não há que se falar na aplicação do inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil, uma vez que a conduta do devedor desvirtuou o propósito que o legislador quis conferir a essa opção de investimento, autorizando a penhora do numerário depositado. 3. O sistema jurídico veda o comportamento contraditório, uma vez que, se utilizar a caderneta de poupança como conta corrente, não se pode alegar a impenhorabilidade, sob pena de se incorrer em abuso de direito. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, requerendo, em síntese, seja reconhecida a impenhorabilidade de valores em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Pede, ainda, a gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Ademais, quanto ao preparo, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa”(AgInt nos EAREsp 670.812/PB, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 16/10/2020). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 833, inciso X, do CPC e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 19099833): (...) No caso dos autos, infere-se que a caderneta de poupança mantida pela agravante está desvirtuada, pois ela a utiliza como se conta corrente fosse, afastando a proteção legal da impenhorabilidade (art. 833, inc. X, do CPC). Nesse sentido, cabe destacar trecho da decisão recorrida (id 14969295, p. 44/46), ao indeferir o pedido deliberação de penhora, a saber: “Ressalta-se que a impenhorabilidade mencionada no artigo 833 aplica-se às verbas ali descritas, levando-se em conta sua natureza e não incidindo, portanto, sobre valores mantidos em conta poupança, mas com destinação diversa. Sendo assim, para que o impugnante obtenha êxito na liberação da quantia bloqueada, deve demonstrar cabalmente que o valor constrito se refere a verbas impenhoráveis. Em análise detida dos autos, especialmente os extratos bancários carreados (Ids 42398343, 45034341 e 45034373), verifica-se que apesar da conta ser denominada como “conta-poupança”, cujo saldo não supera o limite de 40 (quarenta) salários mínimos – hipótese que, em tese, é proibitiva da constrição, infere-se da movimentação bancária atípica o desvirtuamento da poupança, porquanto realizados diversos pagamentos e transferências no período de referência, inclusive com uso de cartão de débito, afastando a proteção legal da impenhorabilidade.(...) Desse modo, apesar de a constrição ter sido realizada em conta poupança, pela análise dos extratos bancários do mês que incidiu constrição via Bacenjud e anteriores, verifica-se que o seu uso é compatível com o de uma conta corrente, o que afasta a incidência do art. 833, X, CPC, sobre o montante bloqueado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liberação de penhora, uma vez que a parte executada não comprovou nos autos que a penhora recaiu sobre quantia impenhorável”. (grifos nossos). Assim, a agravante não logrou êxito em comprovar que a finalidade de se manter o mínimo de valores em conta serviria era para socorrer o poupador em situações de necessidade, inviável a impenhorabilidade. Por fim, o sistema jurídico veda o comportamento contraditório, uma vez que, se utilizar a caderneta de poupança como conta corrente, não se pode alegar a impenhorabilidade do que lá está depositado, sob pena de se incorrer em abuso de direito. Logo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1528011/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1/7/2020). A propósito, confira-se a seguinte jurisprudência da Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PERCENTUAL EM CONTA POUPANÇA. CONSTATADO PELO TRIBUNAL A QUO O DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA PARA CONTA CORRENTE E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE AS VERBAS RECEBIDAS REFEREM-SE À VERBA DE NATUREZA IMPENHORÁVEL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA REGRA DO ART.833, X DO CÓDIGO FUX. ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES DA CORTE DE ORIGEM QUE NÃO DISPENSA A INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, com base nos elementos constantes dos autos, entendeu pela manutenção da decisão que determinou o bloqueio da conta bancária da parte agravante, posto que comprovadas movimentações atípicas que a descaracterizaram como conta de poupança, a afastar a impenhorabilidade prevista no inc. X do art. 833 do Código Fux; é de ser mantida tal conclusão, porquanto o revolvimento dessa matéria em sede de recorribilidade extraordinária demandaria a análise de fatos e provas, conforme o óbice da Súmula 7 desta egrégia Corte. 2. Agravo Interno do Particular desprovido (AgInt no AREsp 1406166/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 25/6/2020). Em relação ao pedido de gratuidade de justiça, nada a prover, pois este deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028